Tribunal: CARF
Processo: 23034.033675/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.033675/2002-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-008.214 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/06/2001
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de
crédito lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), ao qual foi atribuído o DEBCAD n.o 49.905.601-9, apurando os valores devidos a título
de contribuição social do Salário Educação, no montante de R$ 1.887.739,47 (um milhão e
oitocentos e oitenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos),
abrangendo o período de 08/1997 a 06/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.033675/2002-13
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033675/2002-13

Ainda, de acordo com os autos (informação no 2312/2002, às fls. 129/130), o
presente lançamento decorreu da verificação da regularidade dos recolhimentos das
contribuições destinadas ao Salário-Educação, da matriz e das filiais CNPJ no 51.422.988/0021-
61 e 51.422.988/0022-42.
Os valores das contribuições devidas dos três estabelecimentos estão consolidados
no Quadro de Atualização de Débito (fls. 132/134), em que constam, por competência, o valor
originário, os juros e multas aplicadas.
O débito lavrado teve suporte na fundamentação legal descrita na folha de rosto da
NRD n.o 00874/2002 (fl. 131).
A empresa, em 04/12/2002, apresentou impugnação para afirmar que formalizou
parcelamento de dívida fiscal, abrangendo 2 (dois) LDC – Lançamentos de Débitos Confessados,
anexando documentos comprobatórios, tais como guia da primeira parcela, autorização de débito
em conta, pedido de parcelamento, Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal (TPDF), e
discriminativos do débito parcelado (processo 60170626-9).
Com a juntada dos “Discriminativos de Parcelamento por Rubrica”, por
estabelecimento, (fls. 192/215), detalhando as contribuições do Salário Educação incluídas no
referido parcelamento de n.o 60.170.626-9, por competência, seguem-se despacho e ofício de fls.
217/218, datados de julho de 2005, da Receita Previdenciária ao FNDE, comunicando que tais
verbas seriam totalmente apropriadas ao FNDE, de forma automática, com base no código de
terceiros registrado no levantamento.
Enviado os autos para julgamento, a DRJ votou, primeiramente, por diligência
para superar as questões (fls. 255-258):
1. segundo a Nota Codac/Dicop n.o 05/2010, de 16/06/2010, o Decreto n.o 6.003/2006,
ao regulamentar a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da contribuição social do
salário-educação, transferiu essas competências, a partir de janeiro de 2007, para a
Secretaria da Receita Previdenciária – SRP, sucedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB), e revogou os Decretos n.o 3.142/1999 e n.o 4.943/2003, a respeito do
recolhimento direto pelo FNDE. Ficou mantida a competência do FNDE sobre os
créditos por ele constituídos concernentes às competências anteriores a janeiro de 2007,
cujo recolhimento deveria ser realizado por meio da guia Comprovante de Arrecadação
Direta (CAD).
2. o artigo 4.o da lei n.o 11.457/2007 determinou a transferência para a RFB dos créditos
constituídos pelo FNDE até 31/12/2006, referentes ao salário educação. Para os
processos que se encontrem pendentes de apreciação de defesa ou de recurso, a análise
da decadência e impugnação será efetuada pelos órgãos de julgamento da estrutura da
RFB e do MF, conforme a mencionada Nota.
3. de fato, analisando-se atentamente os autos, verifica-se que já era de conhecimento do
órgão de origem/preparador (FNDE) tanto a existência de parcelamento das
contribuições em tela, como também a previsão de apropriação automática dessas
rubricas (exclusivamente a título de Salário Educação) em favor do FNDE.
4. por sua vez, o expediente apresentado pela autuada, a título de impugnação,
restringiu-se a alegar que já havia parcelado os débitos, junto ao INSS, em 25/11/2002,
com a primeira parcela paga em 27/11/2002.
5. o cerne da questão, assim, consiste em se determinar, do montante das contribuições
lançadas na notificação (NRD), quais valores já estariam compreendidos no referido
parcelamento, o qual tem natureza de confissão de débito, e já passível de cobrança
autônoma; implicando, obviamente, a inexistência de litígio quanto a essa parte
coincidente.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033675/2002-13

6. verifica-se no sistema de cadastramento online de créditos tributários (SISCOL) da
RFB que os valores lançados na presente NRD estão centralizados no estabelecimento
0001 (matriz), embora se refiram, analiticamente, a três estabelecimentos (matriz, e
filiais 0021 e 0022), tal como discriminados na relação de débitos de fls. 112/120.
7. e, da mesma forma, as telas juntadas (fls. 192/215 e 227/240) discriminam as rubricas
parceladas, por estabelecimento, bem como a correspondente totalização.
8. fazendo-se a comparação, por amostragem, constata-se, para várias competências, a
correspondência exata entre os valores lançados e aqueles parcelados; em algumas
competências, o valor do parcelamento é um pouco menor que o lançado.
9. resta claro, em suma, que há indícios concretos da existência de parcelas de
contribuições passíveis de apropriação para as pertinentes competências da notificação.
10. assim, solicita-se à Unidade de Origem/Órgão Preparador do presente processo no
sentido de que, em consonância com o acima exposto, diligencie e faça a juntada, se for
o caso – para as competências da presente notificação (08/1997 a 06/2001) – de
demonstrativo no formato “DE” / “PARA” pertinente às contribuições ora lançadas;
mantendo-se na notificação sob exame a diferença entre os valores lançados versus os já
parcelados.
11. as considerações sobre a análise do prazo decadencial, nos termos da Súmula
Vinculante n.o 08 do STF serão feitas oportunamente, por este órgão julgador.

Cumprida a diligência proposta, foi apresentado o relatório (fls. 278) com a
seguinte conclusão:
2 - Verificando a situação, constatamos que o período de 08.1997 a 13.1998 foi incluído
no lançamento fiscal, bem como, no LDC no 35.522.209-4. Da mesma forma, o período
01.1999 a 06.2001, consta também no LDC no 35.522.210-8.
2.1 - Na planilha comparativa, às fls. 276/277, constam diferenças, competência por
competência, as quais, em princípio, devem ser mantidas no lançamento fiscal,
resultando no valor originário de R$ 6.154,73.
2.2 - Conforme observações, na própria planilha, (*) a competência 07.1997 não está
inclusa na presente notificação e (**) a competência 01.2000 foi “zerada”, em razão do
valor parcelado ser maior que o lançado (R$ 19.972,72 x R$ 19.957,26).
3 - Conveniente ressaltar que os LDC foram inclusos no TPDF no 60.170.626-9
(requerido em 25.11.2002, concedido em 27.11.2002) – fls. 268/271. Posteriormente,
em 25.07.2003, os mesmos foram incluídos no Parcelamento Especial – Lei no
10.684/2003 (requerimento: 25.07.2003, deferimento: 14.10.2003, quantidade de
parcelas: 120, parcelas restantes: 02) – fls. 272.
3.1 - Com a apropriação dos pagamentos, ocorreu a quitação parcial do TPDF em
questão, restando, em cobrança, apenas as competências 05 e 06.2011 (fls. 273/275).

Após, intimada a Contribuinte (fl. 279) para manifestação, apresentou-se às fls.
283-284 atacando o relatório, no qual afirma quitação dos valores com os acréscimos legais.
Em julgamento pela DRJ, a mesma entendeu pelo parcial provimento da
impugnação, mantendo parte do crédito tributário, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 30/06/2001
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033675/2002-13

FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS.
CONFISSÃO DE VALORES. PARCELAMENTO PARCIAL. RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
As diferenças de contribuição ao salário educação, com previsão constitucional (art.
212, parágrafo 5o, da CF) e também no art. 15, da Lei 9.424/96, devem ser lançadas a
partir da constatação de bases-de-cálculo apuradas em folhas de pagamento e outros
documentos fiscais.
A existência de valores de Salário Educação já constituídos e parcelados, referentes ao
mesmo período da notificação lavrada, bem como eventuais diferenças com
recolhimentos comprovados, verificadas por meio de documentação idônea e consultas
aos sistemas informatizados fiscais, enseja a retificação do crédito apurado, na exata
medida de sua comprovação.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

A procedência parcial do Lançamento conforme DADR – Discriminativo
Analítico do Débito Retificado para R$ 341,74 - valor total, consolidado em 12/11/2002.
Intimada, a Contribuinte permaneceu inerte.
Interposto recurso de ofício. Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Como relatado, o Recurso de Ofício interposto pela DRJ foi em decorrência da
procedência em parte da impugnação, na qual determinou a exclusão de valores, sendo retificado
o Discriminativo Analítico do Débito para o valor de R$ 341,74 - valor total consolidado em
12/11/2002 (R$ 252,00 = valor originário do débito lançado).
Conforme constou no relatório da DRJ (fl. 347)
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de crédito1
lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), ao qual foi atribuído o debcad n.o 49.905.601-9, apurando os valores devidos a
título de contribuição social do Salário Educação, no montante de R$ 1.887.739,47 (um
milhão e oitocentos e oitenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e quarenta e
sete centavos), abrangendo o período de 08/1997 a 06/2001.
(1 O documento de constituição do débito referente ao Salário Educação, lavrado pelo
FNDE, é denominado de Notificação de Recolhimento de Débito – NRD, equivalente à
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.)

De acordo com a DRJ, ocorreu a exclusão parcial de tal crédito em razão de
parcelamento tributário, devidamente comprovado nos autos.
Todavia, a DRJ manteve uma parte do lançamento conforme conclusão:
De todo o exposto, conclui-se pela exclusão parcial dos créditos apurados, em razão de
a impugnante demonstrar a respectiva inclusão em confissão de débito (parcelamento),
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.214 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.033675/2002-13

situação confirmada por diligência fiscal, e por comprovar recolhimentos de parte das
diferenças ainda remanescentes, com manutenção da competência não parcelada
totalmente nem tampouco recolhida, implicando a retificação desta notificação
conforme o quadro adiante.
(...)
Finalmente, fica esta NRD retificada para o valor de R$341,74 (trezentos e quarenta e
um reais e setenta e quatro centavos - originário, juros e multa), consolidado em
12/11/2002, conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR), juntado
aos autos.

Esse valor, todavia, de acordo com a Portaria MF no 63, de 10/02/2017,
atualmente em vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de
recurso de ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Desse modo, conforme se pode verificar dos autos, o valor total do crédito
tributário exonerado, correspondente à soma do principal e multa, é inferior ao estabelecido no
artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017, impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício.

Conclusão
Face ao exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital